Tribunal: TJES
Processo: 5004686-74.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004686-74.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO NEUBER LUPI
RECORRIDO: ODILON LEANDRO DE FARIAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJUSTA AGRESSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 935, CC c/c 64, §Ú, CPP. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E CIVIL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. FACULDADE DO JUIZ. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Nesta toada, saliento que, para o deferimento do benefício da justiça gratuita, basta mera declaração da parte, informando ao juízo de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a subsistência da família.

Embora seja admitido que o magistrado indefira o pedido, mesmo presente tal declaração, pela presunção relativa, é necessário haver fundadas razões para tanto, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PESSOA FÍSICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada por provas acostada aos autos pela parte adversa ou a pedido do juízo. (...) (AgRg no REsp 1122012/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA).

PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI Nº 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício." (AgRg no Ag 1182177/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA).

Em que pesem os fundamentos trazidos pelo Recorrido, em suas contrarrazões recursais, entendo que a mera alegação do valor acordado no bojo de outro processo, bem como a declaração de que o Recorrente “empresta direito a juros”, sem que haja a devida demonstração de tais fatos e provas robustas nesse sentido, não são hábeis a afastar a declaração de hipossuficiência do Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor pretende obter indenização por danos morais, sustentando que, no dia 07 de setembro de 2019, foi vítima de lesão corporal praticada pelo Requerido. O motivo da agressão decorreu de uma dívida não paga.

Nas razões recursais (ID 2878217), o Recorrente sustenta que a testemunha foi contraditória ao indicar quem começou o entrevero, já que afirma que o desentendimento já havia começado quando testemunhou os fatos. Ainda, afirma que não deveria ser proferido julgamento de mérito na presente demanda, eis que a matéria está em discussão na esfera criminal e o que amparou a presente demanda foi apenas um Boletim Unificado, nos termos do artigo 935, CC. Por fim, defende a inexistência de danos morais.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Diante da comprovação de agressão física injusta, é claro o dever de indenizar, visto que evidente o dano gerado ao atributo da personalidade.

Vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÃO FÍSICA EM LOCAL PÚBLICO INJUSTA E DESMOTIVADA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA POSITIVAR A PRETENSÃO DA AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PROCEDÊNCIA MANTIDA. Agressão física desmotivada e desmedida dá ensejo à reparação por dano moral, pois afeta a honra subjetiva do agredido. Qualquer retaliação privada, além de refletir retrocesso cultural, é punida pelo ordenamento jurídico, portanto. QUANTUM. FUNÇÕES DA PAGA PECUNIÁRIA BEM OBSERVADAS. VALOR MANTIDO. O quantum indenizatório não há que representar um enriquecimento sem causa para quem pleiteia a reparação, mas deve o valor imposto ser suficiente para desestimular o ofensor à reiteração da prática danosa. DANOS ESTÉTICOS. DEFORMIDADE QUE DEVE PERDURAR NO TEMPO. LESÕES NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. O dano estético se caracteriza quando ocorre alteração morfológica que agride o corpo, causando desagrado e repulsa. Arbitra-se em decorrência de sua gravidade e intensidade de sofrimento, quando a deformidade perdurar no tempo, o que não se evidencia, uma vez que a permanência da lesão da demandante não foi comprovada nos autos. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE SOFREU HUMILHAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. TESE QUE NÃO SUBSISTE. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. INDENIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. Não comprovada agressão verbal, ou recíproca no calor da discussão, não são devidos danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0004807-51.2010.8.24.0040, de Laguna, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 24-05-2016).

Acerca do argumento de que
não deveria ser proferido julgamento de mérito na presente demanda, eis que a matéria está em discussão na esfera criminal, é cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, vigora, em regra, a independência entre as instâncias civil e penal (art. 935, CC).

Neste sentido, a suspensão do processo civil até o julgamento definitivo da ação penal é uma faculdade do Juízo (art. 64, §ú, CPP), caso este entenda inexistir nos autos da ação civil elementos suficientes para a formação da sua convicção.

In casu
, não se justifica a pretendida suspensão, eis que os requisitos da responsabilidade civil não dependem do desfecho a ser dado na ação penal. O autor, ora Recorrido, demonstrou, de maneira suficiente, através da prova testemunhal, a agressão sofrida. O Recorrente, por sua vez, não logrou êxito em respaldar as alegações apresentadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, CPC.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.